Tribunal: TJMT
Processo: 1069072-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069072-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KARINA DE PAULA SANTOS - CPF: 058.222.791-71 (RECORRIDO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO “POUPANÇA MAIS LIMITE”. DEPÓSITOS VIA PIX. INDISPONIBILIDADE DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la à restituição de R$ 1.224,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, em razão da indisponibilidade de valores depositados pela autora em serviço financeiro denominado “Poupança Mais Limite”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje a responsabilização da instituição financeira; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar a realização dos depósitos e a tentativa frustrada de solução administrativa.

4.

A instituição financeira não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe compete.

5.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6.

A ausência de comprovação de regular prestação do serviço caracteriza falha, impondo o dever de indenizar.

7.

O dano material decorre dos valores comprovadamente depositados e não disponibilizados à autora.

8.

O dano moral é configurado diante da falha do serviço e da frustração experimentada, ultrapassando mero aborrecimento.

9.

O quantum indenizatório fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento ilícito, mantendo caráter compensatório e pedagógico.

10.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço que impede o acesso a valores regularmente depositados pelo consumidor.

2.

A ausência de comprovação de regularidade do serviço impede o afastamento da responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14 e § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1069166-48.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 13.02.2026, DJE 18.02.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos para condenar a requerida a:
a)
Disponibilização e restituição
do valor de
R$ 1.224,00
(mil duzentos e vinte e quatro reais), em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária; b)
Pagar
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de
indenização por dano moral
,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.′′

2.

Em sede recursal a parte reclamada pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão sob argumento de disponibilização administrativa dos valores à parte autora e inexistência de falha na prestação dos serviços. Subsidiariamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório.

3.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Consta na petição inicial que a reclamante é cliente do requerido e relata ter utilizado o serviço denominado “Poupança Mais Limite”, realizando depósitos via PIX no total de R$ 1.224,00, diante da promessa de crédito adicional com possibilidade de resgate posterior. Contudo, ao tentar resgatar o valor, verificou no aplicativo da instituição que nenhum montante estava disponível. Buscou solução administrativa, sem êxito (id. 350386890 / 350386891 / 350386892 / 350386893 /
350386894
).

5.

Em sede de contestação a reclamada sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o produto “Poupança Mais Limite” foi corretamente contratado e operado, e que os valores foram posteriormente resgatados e transferidos para a poupança tradicional da autora
(id.

350387350)
, onde permaneceram disponíveis, inclusive com rendimentos (R$ 1.316,94).

6.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I),
na medida em que comprovou a busca de solução administrativa junto ao reclamado, sem resposta aos protocolos indicados na petição inicial.

7.

Por outro lado, a reclamada/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

8.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

9.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

10.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

11.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

12.

Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESGATE E BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM POUPANÇA E APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
(N.U 1069166-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)
grifei

13.

O dano material decorre daquilo de documentalmente demonstrado nos autos (id. 350387350).

14.

Escorreita, pois, a fundamentação declinada no ato sentencial.

15.

Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto e,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

19.

Intimem-se.

20.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

21.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026